Tribunal: TJBA
Processo: 8002751-48.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ILONA MARCIA REIS
Órgão julgador: ILONA MARCIA REIS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8002751-48.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCENI DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL NAS DEMANDAS EM QUE O VENCIDO FOR O ESTADO DA BAHIA
E A MUNICIPALIDADE
. IMPOSSIBILIDADE
QUANTO AO ESTADO
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421, DO STJ. CABIMENTO
EM FACE
DO MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.
APLICAÇÃO DO
ART. 85, §3º DO CPC. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS OBSERVARÁ OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NOS INCISOS I A IV DO § 2º
DO ART. 85
NOS PERCENTUAIS LISTADOS NO REFERIDO PARÁGRAFO.
CONDENAÇÃO EM OBRIG
A
ÇÃO DE FAZER.
IMPOSSÍVEL AUFERIR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS
SOBRE
O VALOR DA CAUSA.
N
ÃO TENDO HAVIDO FIXAÇÃO PELO JUÍZO PRIMEVO O QUE IMPORIA A MAJORAÇÃO PELA REDAÇÃO DO §11 DO ART. 85, DO CPC, ARBITRO OS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS NO IMPORTE DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002751-48.2016.8.05.0032
, da Comarca de Brumado, figurando como apelantes e apelados as partes acima elencadas
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença de piso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2020.

Presidente

Desa. Ilona Márcia Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça